Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710026-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Nahyara Guerra Rosal Neris Apelados: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Nahyara Guerra Rosal Neris (Id. 14465818) e pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A (Id. 14465819) contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente em parte. Na origem, Nahyara Guerra Rosal Neris ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo formulado requerimento de tutela antecipada para que a ré fosse compelida à consecução dos atos necessários para a submissão do utente a tratamento ambulatorial e estimulação magnética transcraniana e “Personal Care” em virtude de ter sido a autora diagnosticada com “transtorno de impulso” (Trocotillomania): CID F63.3 e Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão; CID F41.2 (Id. 14465430). Relatou ainda ter sofrido prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta da ré. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido em parte, para determinar que a ré custeasse a submissão da demandante às sessões de Estimulação Magnética Craniana – EMT até o restabelecimento de sua saúde (Id. 14465440). Em suas razões recursais (Id. 14465815) a autora sustenta também a necessidade de cobertura do tratamento ambulatorial em virtude do seu estado psicopatológico. Verbera a obrigatoriedade de cobertura dos serviços médicos indicados, nos termos da Lei no 9.656/1998 e das Resoluções Normativas no 428/2017 e no 259/2011, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A sociedade anônima Bradesco Saúde S/A também interpôs apelação contra a sentença (Id.14465819). A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de custeio, pela operadora de plano de saúde, de tratamento ambulatorial acompanhado de Estimulação Magnética Craniana–EMT, nos termos do relatório médico coligido aos autos pela demandante. Inicialmente, observa-se que a autora, com a finalidade de demonstrar a imprescindibilidade do tratamento ambulatorial associado à estimulação magnética transcraniana, acostou aos autos o relatório médico referido no Id. 14465432, que ressaltou, inclusive, o caráter de urgência do tratamento em questão. Diante das alegações articuladas pela ré nos presentes autos, merece destaque a peculiaridade da existência de certas coincidências entre os termos utilizados no relatório assinado pela Médica Psiquiátrica (Sra Aline Sena Costa – CRM-DF 17.975, Id. 14465432) e o constante nos autos do processo no 0709801-60.2019.8.07.0001, por exemplo (Id. 14755217), bem como da indicação médica encontrada no Agravo de Instrumento no 0720974-21 (Id. 5437160). Com a finalidade de afastar qualquer dúvida a respeito dos fatos subjacentes, determino, à luz da regra prevista no art. 938, § 3o, do CPC, a expedição de intimação à Médica Psiquiatra, Sra Aline Sena Costa, com endereço nos autos, para que envie à Secretaria da Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça a cópia integral do prontuário médico da paciente, Sra Nahyara Guerra Rosal Neris, bem como para que informe a respeito de seu conhecimento sobre eventuais tratamentos dispensados à postulante em outros estabelecimentos médicos. Prazo: 10 (dez) dias. A zelosa Secretaria deverá digitalizar e juntar aos autos as informações prestadas com a urgência possível, com a devida certificação do ocorrido. Após, retornem à conclusão para a devida deliberação a respeito. Cumpra-se o mandado em caráter de urgência. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator